Tribunal: CARF
Processo: 12539.720398/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12539.720398/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
DRONEVISUAL PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO
Mantém-se a exclusão da empresa do regime simplificado de tributação, vez
que restou caracterizada a infração de comercialização de mercadorias objeto
de descaminho em processo administrativo distinto deste, do qual não cabe
mais recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter a exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o novembro de 2017, nos termos da ADE, em virtude
da comercialização de produtos objeto de contrabando ou descaminho.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12539.720398/2017-61
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720398/2017-61

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do em face do
Ato Declaratório Executivo no 41, de 07/08/2018 (fls. 100), que excluiu o contribuinte
do Simples Nacional, a partir de 1o de novembro de 2017.
A empresa era optante pelo Simples Nacional e foi excluída de ofício, com fundamento
nos §§ 1° e 2° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e suas alterações,
combinados com o inciso IV, letra "f' do art. 76, da Resolução CGSN n° 94, de 2011.
O ato de exclusão foi emitido em cumprimento Representação Fiscal - Exclusão do
Simples (fls. 03-04), uma vez que se constatou a comercialização de mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho, conforme legislação supracitada. O contribuinte foi
autuado por meio do Auto de Infração e Termo de Apreensão de Guarda Fiscal de
Mercadoria constante do processo no 12539.720396/2017-72 com o perdimento de
mercadorias de procedência estrangeira em situação irregular no país.
Cientificada do ato de exclusão, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 30/08/2018, a
manifestação de inconformidade de fl. 107-117 alegando, em síntese, que os bens foram
adquiridos por ela no mercado nacional da empresa JT Comercial Internacional LTDA.,
CNPJ no 28.503.859/0001-32, cujo destinatário final era o Comandante do Exército
Brasileiro (AI/GAB CMT EX), conforme nota fiscal no 000.253, de 20/11/2017 anexada
aos autos.
Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pena de
perdimento não pode ser aplicada a terceiro de boa-fé que adquire mercadoria
irregularmente importada.
Valendo-se do art. 689 do Decreto no 6.759, de 2009, protestou que “a penalidade
deveria ser aplicada contra a empresa JT, sendo a sanção mais correta a aplicação de
perdimento com sua conversão em multa equivalente ao valor de multa aduaneiro dos
bens (100% sobre o valor dos bens), isto porque os bens deveriam ser entregues à
requerente e assim seriam considerados consumidos.” Complementou argüindo que
nenhum processo administrativo foi lavrado contra a empresa JT Comercial
Internacional LTDA, CNPJ no 28.503.859/0001-32, tendo, a manifestante sido a única a
suportar os efeitos da pena de perdimento.
Ao final, entendendo ter demonstrado os fatos e fundamentos jurídicos, requereu o
acolhimento da manifestação de inconformidade, impedindo sua exclusão do Simples
Nacional.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
O ato administrativo de indeferimento ou exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o
motivo do impedimento a que se refere, permite o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa ao interessado e atende aos princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720398/2017-61

OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão de comercialização de mercadoria objeto de descaminho (art. 29, inc. VII da LC
n.123/2006), conforme Ato Declaratório Executivo n. 70, de 18 de junho de 2015.
A exclusão do Simples Nacional decorreu de Auto de Infração e Termo de
Apreensão de Guarda Fiscal de Mercadoria constante do processo no 12539.720396/2017-72. De
acordo com o referido auto, anexado aos autos às fls. 74-77, após constatado que as mercadorias
de origem e/ou procedência estrangeira estavam desprovidas de documentação comprobatória de
seu ingresso regular no país, foi lavrado termo de retenção das mercadorias e intimado o autuado
a comprovar a regular introdução dos bens no território nacional
Cientificado dos fatos relatados no auto de infração acima colacionado, a empresa
apresentou impugnação, porém, a mesma não foi conhecida, sendo declarada, portanto, revel, e
aplicada a pena de perdimento das mercadorias apreendidas. Uma vez formalizada a
Representação Fiscal para exclusão do contribuinte do Simples Nacional (fls. 03-04), foi emitido
o Ato Declaratório Executivo no 41, de 07/08/2018 (fls. 100), contra o qual o contribuinte se
insurge nos presentes autos.
Em recurso, o contribuinte ressalta sua boa-fé; que os bens foram comprados no
mercado nacional e não importados pela Recorrente; e que a pena de perdimento deveria ser
aplicada contra a empresa JT Comercial Internacional Ltda, que, de fato, realizou a importação
irregular. Ao final pugna pelo acolhimento do seu recurso, para se manter no Simples Nacional.
Há de destacar que a causa de exclusão deu-se em face de uma discussão anterior,
que na verdade, nem discussão houve, porque o contribuinte foi declarado revel, e a ele foi
lavrado o termo de revelia e, por conseguinte, a perda de perdimento dos bens apreendidos e
emissão do respectivo ADE.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.409 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720398/2017-61

Então, de fato, quaisquer alegações de negação de autoria de importação
clandestina, deveriam lá ser suscitadas e analisadas, mas não o foram,. Uma vez que foi
decretada a revelia, tornando o fatos ocorridos de contrabando ou descaminho de mercadoria
apreendida definitivos na esfera administrativa, há de se reconhecer a impossibilidade de serem
eles ressuscitados no presente processo.
Assim, descabe análise de questões de mérito a respeito do auto de infração. Por
não caber mais recurso a esfera administrativa do ato que decretou o perdimento da mercadoria,
e como não há outras matérias a analisar, há de se manter a exclusão da Recorrente do
Regime especial de tributação do Simples Nacional.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital